Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012079-45.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), GRASIELE DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 024.992.451-07 (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 01/02/2024 A 07/02/2024, À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA — VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO — NÃO CONSTATAÇÃO — RESCISÃO — IMPOSSIBILIDADE.

“
A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir injustiças, má apreciação de provas ou erro de julgamento
” (STJ, AgInt no REsp 1398141/PR). Logo, se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento, inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória, já que este instrumento processual não é sucedâneo recursal.

Ação rescisória julgada improcedente
.

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória
proposta por
Grasiele de Oliveira Nunes
contra o
Município de Rondonópolis
para rescindir acórdão da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Assegura que, “
a violação manifesta da norma jurídica está justamente na ofensa aos preceitos constitucionais e às leis orgânicas municipais, concernente na exigência de concurso para ocupar o emprego público contratado, mesmo com candidatos aprovados em certame público na lista de espera
”; cujos dispositivos violados são os seguintes: artigo 37, II e IV, da Constituição da República Federativa do Brasil; artigo 130, II, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis; e artigo 66, § 1o, da Lei do Município de Rondonópolis no 3.247, de 5 de maio de 2000.

Assevera que, quanto ao erro de fato, “
informou que a parte adversa nomeou 41 (quarenta e um) profissionais para o cargo em comissão de enfermeiro, conforme as portarias n° 20.760, 20.761, 20.762, 20.763, 20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.780, 20.807, 20.966, 20.967, 21.006, 21.051, 21.052, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 21.059, 21.061, 21.063, 21.064, 21.065, 21.069, 21.070, 21.071, 21.074, 21.075, 21.076, 21.213, 21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 21.276, 21.277, 21.278, 21.468 e 21.161, devidamente acostadas de forma unificada nos autos, justamente para que não houvesse nenhuma margem para erro
”.

Requereu a procedência da ação.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça tão somente em relação ao depósito prévio (Código de Processo Civil, artigo 968, II) e às custas judiciais e taxa para distribuição do feito (Id. 132641677).

Contestação do Município de Rondonópolis (Id. 139555684), com preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, ao fundamento de que, “
a autora possui profissão e reside em Condomínio Fechado, situação que não condiz com a declarada hipossuficiência financeira, já são suficientes para compelir a Autora que acoste aos autos outros elementos de comprovação, como a sua declaração de Imposto de Renda
”.

Indeferida a tutela provisória de urgência (Id. 139727155).

Impugnação à contestação (Id. 142777190).

Decisão de saneamento do processo, mantido o deferimento de gratuidade da justiça e dispensadas as alegações finais (Id. 162950156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Roosevelt Pereira Cursine (Id. 166297684), opina pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis a ementa do acórdão rescindendo:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – CARGO DE ENFERMEIRO – CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

“1 - Verifica-se que as contratações foram realizadas em razão do Programa de Saúde da Família – PSF, o que não comprova que se tratam de cargos efetivos na administração pública, pois, o PSF é um programa de governo, objeto de convênio com o Município, estando sujeito ao seu término a qualquer momento. 2 - O Programa Saúde da Família é regulamentado por lei municipal específica, sequer trazida aos autos pela interessada, existindo tais cargos muito antes da realização deste concurso público'.

(N.U 1004929-43.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1003176-85.2017.8.11.0003, relator Desembargador Edson Dias Reis, julgamento em 2 de setembro de 2020).

A pretensão à rescisão senta praça na alegação de que o acórdão contrariou os “
preceitos constitucionais e às leis orgânicas municipais, concernente na exigência de concurso para ocupar o emprego público contratado, mesmo com candidatos aprovados em certame público na lista de espera”
, e, quanto ao erro de fato, “
informou que a parte adversa nomeou 41 (quarenta e um) profissionais para o cargo em comissão de enfermeiro, conforme as portarias n° 20.760, 20.761, 20.762, 20.763, 20.764, 20.765, 20.766, 20.767, 20.780, 20.807, 20.966, 20.967, 21.006, 21.051, 21.052, 21.053, 21.056, 21.057, 21.058, 21.059, 21.061, 21.063, 21.064, 21.065, 21.069, 21.070, 21.071, 21.074, 21.075, 21.076, 21.213, 21.265, 21.266, 21.267, 21.268, 21.269, 21.276, 21.277, 21.278, 21.468 e 21.161, devidamente acostadas de forma unificada nos autos, justamente para que não houvesse nenhuma margem para erro
”. Conclui que “
diante da violação dos dispositivos legais retro mencionados e o erro de fato verificável ante aos documentos acostados no caderno processual, resta, portanto, demonstrado o cabimento da presente ação rescisória
[...]”.

Logo, a violação a norma jurídica e o erro de fato decorreriam equivocado exame dos autos.

Todavia, se o julgador não analisou corretamente as provas juntadas aos autos à época do julgamento do reexame necessário, penso que inexiste motivo autorizador para procedência da ação rescisória, já que ela não se destina a sanar a má apreciação da prova ou a injustiça da decisão.

De fato, “
a Ação Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la
.” (STJ, Segunda Turma, REsp 1722614/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Assim, e
stá claro que a autora busca simples reexame da questão, em sede de rescisória, para que a Turma julgue matéria decidida, para chegar à conclusão diversa da lançada no acórdão. Para esta finalidade, não se presta a ação rescisória.

[...]
a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória [...] é aquela flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação.
[...] (STJ – Quarta Turma, agravo interno no recurso especial 1341284/BA, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgamento em 11 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.
[...] (STJ – Terceira Seção, ação rescisória 3.722/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgamento em 22 de junho de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão.
[...] (STJ – Quarta Turma, agravo interno no recurso especial 1119541/PI, relator Ministro Raul Araújo, julgamento em

05 de maio de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, manifesta é a improcedência da ação rescisória.

Essas, as razões por que voto no sentido de
julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00: quinhentos reais, nos termos dos artigos 85, § 8o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024